Tribunal: TJBA
Processo: 8000699-36.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000699-36.2018.8.05.0153

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s): DANILO MOREIRA ROCHA, LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

APELADO: ELTO FLORES LIMA

Advogado(s):KAWANNA CAMBUI GOMES, DIEGO GUSTAVO CAIRES SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO.
T
ÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA INTERNA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Rio de Contas contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em face de execução de título extrajudicial movida por empresa prestadora de serviços gráficos (Elto Flores Lima - ME). O Município alegou que a execução carece de título executivo exigível, pois a nota de empenho apresentada isoladamente não comprovaria a liquidação da despesa nos termos da Lei n.º 4.320/64, e sustentou irregularidade pela ausência de inscrição em "Restos a Pagar".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota de empenho acompanhada de nota de liquidação constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade para fins de execução contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a ausência de inscrição em "Restos a Pagar" pode ser oposta ao credor de boa-fé que comprovou o cumprimento da obrigação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A execução foi regularmente instruída com nota de empenho e nota de liquidação da despesa, demonstrando que houve verificação formal do direito do credor nos termos do art. 63 da Lei n.º 4.320/64.

4. A nota de liquidação emitida pela própria administração pública presume o ateste do recebimento do objeto contratado e sua adequação aos termos do ajuste, representando ato administrativo formal que reconhece expressamente o direito do credor ao recebimento.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a nota de empenho, quando acompanhada da prova da realização da prestação correspondente com atesto pelo representante da administração pública competente, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

6. A formalidade da inscrição em "Restos a Pagar" deve ser relativizada quando comprovada efetivamente a prestação do serviço, evitando o enriquecimento ilícito da Administração Pública, não podendo irregularidade administrativa interna ser oposta ao credor de boa-fé que cumpriu regularmente sua obrigação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.
Sentença de improcedência dos Embargos à Execução mantida integralmente.

Tese de julgamento:
1. A nota de empenho acompanhada de nota de liquidação constitui título executivo extrajudicial válido para execução contra a Fazenda Pública, atendendo aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC. 2. A ausência de inscrição em "Restos a Pagar" não pode ser oposta ao credor de boa-fé que comprovou o cumprimento da obrigação contratual, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884; Lei nº 4.320/64, arts. 58, 63, caput e § 2º, III, e 64; CPC, arts. 783, 784, II, 85, § 11, e 914 a 920.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2109133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023; TJBA, Apelação nº 8001753-08.2019.8.05.0022, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 10.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000699-36.2018.8.05.0153
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS
e como apelado
ELTO FLORES LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
interposto
,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça